Tribunal: STF
Processo: RE 228814
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE
DEDICAÇÃO PLENA E EXCLUSIVA. LEIS COMPLEMENTARES 671/91 E 702/93 DO
ESTADO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO AOS INATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.
I. -
Somente as gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da
ativa, com características de generalidade e impessoalidade, é que
se estendem aos inativos.
II. - Precedentes do STF: ADI 778/DF; RE
223.881, 217.110/SP, 219.329/SP, 289.680/SP, 265.949/SP e 224.279; e
 AI 324.773/SP ("D.J." de 19.12.94, 13.8.99, 02.02.2001, 03.02.98,
11.10.2001, 05.8.2002, 09.10.2003, 24.10.2001,
respectivamente).
III. - Agravo não provido.